Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débitos de prestação de serviços de telefonia e internet e resolução do contrato; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais e repetição de indébito do valor de R$ 5.636,49. Recurso do autor postula a reforma da sentença apenas no ponto relativo à condenação em litigância de má-fé; deixou de impugnar a improcedência do pedido de reparação por danos morais e de repetição de indébito.
2 – Gratuidade de justiça. Não há elementos no processo que permitam infirmar a presunção de hipossuficiência econômica, de modo que a parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Impugnação em contrarrazões que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Desistência do feito. A faculdade de o autor desistir da ação nos Juizados Especiais mesmo após a citação (Enunciado 90 do FONAJE) encontra limites nos princípios da boa-fé e da probidade processual, que devem nortear a condução do processo. Havendo indícios de violação desses princípios basilares do processo, indefere-se o pedido de desistência. Ademais, o réu se opôs ao pedido, e tem justo interesse no enfrentamento do mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Nulidade. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995). Todavia, a juntada de documento sem posterior manifestação da parte ré, não gera prejuízo processual passível de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois é possível a análise da prova no julgamento do recurso, situação contemplada no art. 1013, § 3o., inciso IV, por analogia. Neste sentido; “o direito material à ampla defesa e ao contraditório foi assegurado pela manifestação realizada diretamente a esta instância revisora, inexistindo prejuízo que justifique a proclamação da nulidade” (20170110049855APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL). A parte não foi privada da oportunidade de produzir a prova, mas apenas de se manifestar sobre ela antes da sentença, o que veio a ocorrer antes do recurso. Não há necessidade de produção de outras provas. Logo, não o defeito se convalida pelo julgamento do recurso como causa madura. Preliminar que se rejeita.
5 – Prestação de serviços de telefonia/internet. A parte postulou o cancelamento do contrato, a declaração de inexigibilidade de débitos, a repetição do indébito de R$ 5.636,49 e a condenação em reparação por danos morais. A sentença homologou o reconhecimento do pedido em relação ao cancelamento do contrato e à exclusão de débitos inerentes, e julgou improcedente em relação aos demais pedidos. O recurso se restringe a suscitar as preliminares, já rechaçadas, e impugnar a condenação em litigância de má-fé.
6 – Litigância de má-fé. As partes devem expor os fatos conforme a verdade. Aquele que litiga tem o dever de agir com boa-fé e lealdade. Restou demonstrado que o autor manipulou documentos com a intenção prejudicar o réu. A parte juntou documento referente à uma reclamação formulada no sítio “consumidor.gov.br” sobre prestação de serviços de telefonia/internet, em que foi alterada a verdade dos fatos narrados (ID 32390363) em relação à versão original apresentada pela SENACON – Secretaria Nacional do Consumidor – ao processo, em resposta ao ofício encaminhado pelo juiz de origem, na qual não há qualquer menção a pagamento e ressarcimento de valores, assim como diferem também a data e o número da reclamação (ID 104274343 - 104275709). Some-se ao fato de que o autor juntou comprovantes de suposto pagamento indevido realizado em favor do réu de R$ 2.714,28 e R$ 2.895,21, por terceira pessoa (ID 101376717 – PAG 2 – 3; 102723599, 102735602), e cujos valores pede ressarcimento, os quais o Banco nega ter havido o regular processamento (ID 106045008). O autor, no recurso, nada traz para afastar o reconhecimento da litigância de má-fé. Firma-se apenas no fato de a parte não estar assistida por advogado na intenção de mitigar a sua conduta dolosa. Contudo, eventual desconhecimento dos meandros da atividade jurídica não autoriza a parte agir com malícia e evidente interesse em impor prejuízo ao adversário. A conduta deve ser reprimida com vigor. O valor da multa mantém-se tal qual arbitrada na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso a que se nega provimento. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), cuja exigibilidade acha-se sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça ora deferida. Arcará ainda com a multa pela litigância de má-fé no patamar fixado na sentença, verba não sujeita a suspensão decorrente da gratuidade de justiça conferida.
E